Tribunal: STF
Processo: ARE 1296265
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO ESPECIALIDADE LEGISLAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE. CARREIRAS DISTINTAS. PRINCÍPIOS LIVRE ACESSO AO CARGO PÚBLICO. ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS EXORDIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
    I. Não obstante a posse no Cargo de Analista de Transporte Urbano ter sido concretizada em 1999, a pretensão de modificação da nomenclatura do cargo ocupado pelo apelante foi objeto de procedimento administrativo protocolizado em 2003, do qual somente obteve resposta da Administração em 2016, assim, o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32 foi suspenso em face da referida instauração de processo administrativo; devendo ser afastada a prejudicial da prescrição acolhida na sentença. Precedentes STJ.
    II. O artigo 37 da Constituição da República determina que o acesso aos cargos públicos efetivos será realizado através da realização de concurso público de provas ou provas e título.
    III. Não havendo identidade entre a complexidade do concurso, das atividades realizadas e remuneração entre os cargos de Procurador do Estado e os Analistas de Transporte Urbano, especialidade legislação, não há que se falar em modificação da nomenclatura deste cargo, sob pena de infringir os princípios do livre acesso ao cargo público e da isonomia.
    IV. Prejudicial acolhida. Sentença cassada. Pedidos exordiais julgados improcedentes” (págs. 90-91 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 22, XVI, e 37, I e II, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas locais pertinentes, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “Compulsando os autos, verifica-se que o apelante protocolizou pedido administrativo para transformar seu cargo em advogado da autarquia DFTRANS à época, todavia, entendendo que a mudança de nome do cargo deste agrediria à regra constitucional do concurso público para alcançar o cargo de procurador autárquico o pedido foi denegado (ID 3480317, pág. 1/37).
    A dúvida, em verdade, sobre o caso em análise, reside na possibilidade de se estar em uma situação de transposição de cargos, o que é vedado constitucionalmente. 
    Conforme a digressão feita acima, o autor tomou posse para o cargo previsto como Analista de Transporte Público, especialidade legislação, cujas atribuições há época em realidade consistiam na atividade de advogado da apelada; isso porque a Lei 835/94 havia criado o cargo e a descrição próxima com a atividade e descrita na certidão fornecida pela autarquia, bem como a desenvolvida na prática.
    Note que não houve desvio de função, como comumente acontece nos processos do gênero, pois a descrição das atribuições está alinhada com a atividade desenvolvida. A hipótese é de divergência entre a natureza do cargo e a nomenclatura dada pela Administração. Nesse passo, maxime a apelada não ter trazido aos autos comprovação de que os cargos criados pela Lei 835/97, em seu artigo 9º, estivessem ocupados por outros servidores concursados especificamente para tal fim; pressupõe-se que as quatro vagas disponibilizadas no Edital 166/97, em verdade, não eram destinadas para o cargo de advogado da instituição como acredita o apelante, por se tratarem de carreiras distintas.
    Assim, compreendendo que o Edital não pode sobrepor à Lei, máxime quando a descrição do cargo, Analista de Transporte Urbano, especialidade legislação, em muito se equipara à atividade desenvolvida pelo advogado, mas com ele não se confunde, não é possível a correção da nomenclatura, ante a ausência de identidade absoluta com o cargo.
    Na verdade, não se revela que a atuação do apelante no aspecto contencioso tenha sido realizada esporadicamente como verberado pela defesa, porém, as procurações juntadas demonstram que o autor não atuava como procurador autárquico, isso porque, o mandato destes é ‘ex lege’ e diante do concurso em questão ter sido para Analista, não havia como proceder da mesma forma daqueles.
    [...]
    O apelante indica, ainda, que as atribuições para o cargo de analistas em legislação foi criada posteriormente em 2006 (ID 3480287, pág. 3/5), devendo, portanto, ser interpretado o cargo ocupado por ele com as leis vigentes à época, por se tratar de caso específico, não sendo aplicável a todo tipo de analista que compõe a Administração Pública.
    Analisando os requisitos para Procurador e o de Analista de Transporte Urbano, com especialidade em legislação, e apesar de o requisito principal é ser bacharel em direito e possuir inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, certo é que se tratam de carreiras distintas, não se podendo modificar a designação do cargo, pois não há paridade, identidade absoluta de atribuições, compatibilidade de funções e equivalência salarial.
    Nesta toada, imperioso que a partir de então aplica-se ao autor a normativa quanto a regulamentação do cargo (ID 3480287, pág. 3/5), cuja exigência de inscrição da OAB não mais foi exigida e, consequentemente, a atuação fica restrita àquela prevista no referido documento.
    […]
    Portanto, não se vislumbra possibilidade de modificação da nomenclatura do cargo de Analista de Transporte Urbano, especialidade legislação, sob pena de desrespeitar o princípio da isonomia e livre acesso ao cargo público através de concurso público.
    Da mesma forma, não se vislumbra inconstitucionalidade dos artigos 19, I e II da Lei Orgânica do Distrito Federal ou mesmo infringência ao artigo 22, XVI da Constituição da República, pois o Distrito Federal limitou-se a especificar as atribuição dos cargos de sua autarquia que cuidam do planejamento, controle e avaliação do transporte público desta Capital” (págs. 101-105 do documento eletrônico 4).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco o ARE 1.199.186-AgR/SP, da relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Equiparação salarial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.186.734-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 727.261-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.271.274/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.251.186/CE, Rel. Min. Edson Fachin; e RE1.253.748/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator